Tribunal: TJES
Processo: 5027298-34.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027298-34.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JODSON JUNIOR BARCELOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTREGA DE VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUNDO PLANO NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET. FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR E PERDA DO TEMPO ÚTIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de telefonia em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 640,68, determinar o cancelamento de plano não contratado, condenar à restituição simples de valores e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. O autor alega que contratou plano de 600 Mbps, mas recebia apenas 79 Mbps, além de sofrer cobranças por um segundo plano que jamais foi contratado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a regularidade das cobranças e da velocidade de internet prestada; (ii) a existência de dano moral indenizável em razão da má prestação de serviço essencial.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95). 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade da cobrança do segundo plano (R$ 640,68), tampouco demonstrou a efetiva entrega da velocidade contratada (600 Mbps), limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais. 3. O serviço de internet é considerado essencial, sendo indispensável para atividades laborais, educacionais e de lazer na sociedade digital. 4. A privação do pleno uso de serviço essencial por falha técnica e a imposição de cobranças abusivas que exigem peregrinação administrativa inócua extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII e Art. 14 do CDC; Art. 46 da Lei nº 9.099/95; Lei nº 7.783/89 (Essencialidade).

RELATÓRIO

Jodson Junior Barcelos ajuizou ação em face da Telefônica Brasil S.A. afirmando que, em junho de 2025, contratou plano de internet fibra de 600 Mbps pelo valor mensal de R$ 120,00. Aduz que a velocidade entregue era muito inferior (79 Mbps) e que passou a ser cobrado por um segundo plano, no valor de R$ 640,68, o qual nunca solicitou. Relata que, mesmo após visitas técnicas confirmando a inexistência de dois modems na residência, a ré recusou-se a cancelar a cobrança indevida. Pleiteou a suspensão das cobranças, restituição e indenização por danos morais.

A ré contestou alegando a regularidade da contratação, sustentando que a variação de velocidade pode ocorrer por fatores externos e defendendo a licitude das cobranças com base em seus registros internos.

A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar de suspensão da cobrança de R$ 640,68, declarando a inexistência de tal débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a empresa requer a reforma total do julgado, alegando inexistência de conduta ilícita e ausência de prova do abalo moral. Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida analisou com precisão o acervo probatório. No caso em tela, operou-se a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC). A recorrente trouxe apenas telas de seu sistema que, embora indiquem um cadastro, não comprovam que o consumidor anuiu com a contratação de dois planos distintos para o mesmo endereço, o que é inclusive ilógico e contraria a prática de mercado informada pelo próprio técnico da ré ao autor.

Quanto à velocidade da internet, o documento de id. 18940275 atesta a entrega de apenas 79 Mbps, patamar ínfimo comparado aos 600 Mbps contratados. Tal falha configura vício do serviço (Art. 20, CDC).

No que tange à indenização por danos morais, a insurgência da recorrente não prospera. É necessário destacar que a internet, na atualidade, não é mais um item de luxo, mas um serviço essencial, indispensável para o exercício da cidadania, do trabalho remoto e da educação, conforme se extrai da Lei nº 7.783/89 e do Decreto nº 10.332/2020.

A falha reiterada na prestação desse serviço (entrega de velocidade pífia) somada à angústia provocada por cobranças exorbitantes de serviços não contratados gera um estado de vulnerabilidade acentuada no consumidor. O autor tentou resolver a questão administrativamente, sofrendo a perda do seu tempo útil diante da desídia da operadora em retificar um erro sistêmico evidente.

A essencialidade do serviço potencializa o dano: o consumidor paga por alta performance para atender suas necessidades e recebe um serviço instável e precário, sendo ainda "punido" com faturas indevidas. Tal conjuntura ultrapassa o limite do tolerável e fere a dignidade do consumidor.

O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, cumprindo o caráter pedagógico-punitivo da medida, especialmente diante do porte econômico da ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, com os acréscimos aqui formulados quanto à essencialidade do serviço.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)